Tribunal: TJDFT
Processo: 0744185-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.
2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal.
3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
4. Recurso não provido.